Tribunal: CARF
Processo: 14485.003203/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14485.003203/2007-41
ACÓRDÃO
2401-011.989 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERASA S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/10/2004
AUTOS
DE
INFRAÇÃO
DECORRENTES
DE
LANÇAMENTO
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE
EM PARTE. AUTUAÇÃO REFLEXA. OBSERVÂNCIA DA DECISÃO.
Impõe-se a exclusão da multa aplicada decorrente da pretensa
inobservância de obrigação acessória, cujas constatações foram apuradas
em Autuação Fiscal pertinente ao descumprimento de obrigação principal,
declarada improcedente, quanto aos fatos geradores vinculados a este
processo, em face da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
MULTA ACESSÓRIA. CFL 68. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No
196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação acessória pela falta
de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência
da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser
aferida da seguinte forma: os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§
4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser
comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A
da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) excluir do cálculo da multa a parcela relativa aos planos
abertos de previdência privada; e b) que seja recalculada a multa, nos termos da Súmula CARF no
196.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.989 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.003203/2007-41
2
Sala de Sessões, em 6 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 289/322) interposto por Serasa S.A. em face do
acórdão (fls. 251/285) que julgou improcedente sua impugnação (fls. 22/57), complementada pela
manifestação de diligência (fls. 244/249), mantendo o auto de infração DEBCAD no 37.137.202-0
(fls. 3/7), lavrado para a imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória
consistente na apresentação de GFIPs com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias (CFL 68), no período compreendido entre 01/2001 a
12/2004.
Eis o que consta do relatório fiscal (fl. 14):
1. Considerando que a infração ao art. 32, §5° da Lei n° 8.212, de 24/07/1991,
acrescentado pela Lei no 9.528, de 10/12/1997 e Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999, art. 284, inc. II e art.
373 sujeita o infrator a multa correspondente a 100% do valor devido relativo à
contribuição não declarada, limitada, por competência em função do número
total de segurados da empresa, previsto no parágrafo 4°, do art. 32 de Lei 8.212;
2. Considerando que as remunerações não informadas foram objeto da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD no 37.054.810-5 lavrada nesta
ação fiscal;
3. Considerando que os valores mensais da remuneração não informada, das
contribuições devidas ao INSS, por competência, estão discriminados no ANEXO I
a este relatório de acordo com o código de levantamento atribuído;
4. Considerando que o valor máximo da multa em função do número de
segurados foi estabelecido pela Portaria MPS 142 de 11.04.2007;
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.989 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.003203/2007-41
3
5. Considerando que o número de segurados da empresa no período de 01/2001
a 12/2004 manteve-se na faixa entre 1000 a 5000 segurados, limitando o valor da
multa, por competência, no valor de R$ 41.829,55 (35 vezes o valor mínimo);
6. Aplico a multa no valor de R$ 1.505.863,80, conforme o demonstrado no
ANEXO I;
Intimada, a Recorrente interpôs a impugnação de fls. 22/57, alegando, em síntese:
1. Que a multa aplicada é abusiva, desproporcional, irrazoável e confiscatória;
2. Que a autoridade lançadora teria deixado de observar os arts. 283 e 292 do
RPS, segundo os quais, na ausência de circunstâncias agravantes, as multas
acessórias deveriam ser aplicadas nos patamares mínimos neles previstos;
3. Que o depósito recursal fere o direito de defesa; e
4. Que as obrigações principais apuradas seriam indevidas, eis que:
a. Que os valores por ela pagos a título de participação nos lucros e
resultados teriam obedecido aos parâmetros legais; e
b. Que os valores por ela pagos a título de previdenciária privada teriam
obedecido aos parâmetros legais.
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o despacho de diligência de
fls. 218/225. Em cumprimento a este despacho, foi apresentado o relatório de fl. 228, propondo a
manutenção do auto de infração em sua integralidade. Na sequência, a Recorrente apresentou a
manifestação de fls. 244/249 a respeito da diligência em questão.
Ato contínuo, os autos foram encaminhados novamente à DRJ, que proferiu
acórdão julgando improcedente a impugnação e mantendo o auto de infração em sua
integralidade. O acórdão em questão foi assim ementado:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 17/12/2007 a 17/12/2007
INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS
FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. Apresentar
a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
MULTA APLICADA. LEGALIDADE. Sendo mensal a declaração de fatos geradores de
contribuição à Previdência Social, a multa correspondente ao descumprimento da
obrigação também O é, não havendo impedimento de totalização da multa
aplicada mensalmente para lançamento em um único documento.
SALARIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. Integra o salário-de-contribuição a
parcela recebida pelo segurado empregado a titulo de participação nos lucros ou
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.989 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.003203/2007-41
4
resultados da empresa, quando paga ou creditada em desacordo com lei
específica.
PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Considera-se salário de
contribuição O valor das contribuições efetivamente pago pela empresa relativo a
programa de previdência complementar, aberto ou fechado não disponivel à
totalidade de seus empregados e dirigentes.
PRODUÇÃO DE PROVAS. A apresentação de provas no contencioso administrativo
previdenciário deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses
expressamente previstas.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. A autoridade julgadora de
primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo
as que considerar prescindíveis impraticáveis
Consideram-se não formulados os pedidos de diligência e perícia quando a
empresa não apresentar os motivos que as justifiquem, a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, e no caso de perícia, o nome, endereço e a
qualificação profissional de seu perito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. fls. 289/322, em que,
reiterou as seguintes alegações de sua impugnação:
1. Que a autoridade lançadora teria deixado de observar os arts. 283 e 292 do
RPS, segundo os quais, na ausência de circunstâncias agravantes, as multas
acessórias deveriam ser aplicadas nos patamares mínimos neles previstos;
2. Que as obrigações principais apuradas seriam indevidas, eis que:
a. Que os valores por ela pagos a título de participação nos lucros e
resultados teriam obedecido aos parâmetros legais; e
b. Que os valores por ela pagos a título de previdenciária privada teriam
obedecido aos parâmetros legais.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.989 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.003203/2007-41
5
1. Admissibilidade.
O Recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2. Conexão
O auto de infração objeto do presente processo é decorrente das obrigações
tributárias principais constituídas por meio da NFLD no 37.129.810 (conforme consta do relatório
fiscal de fl. 14 e do Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal de fl. 12), que também foi
objeto de impugnação, formalizando-se o PAF no 14485.003204/2007-96.
Nos autos do PAF em questão, o recurso voluntário apresentado pelo contribuinte
foi distribuído a esta turma julgadora e julgado improcedente na sessão de 13/04/2010, por meio
do Acórdão no 2401-01.758, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2004
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. COMISSÃO DE EMPREGADOS SEM
REPRESENTANTE DO SINDICATO. DESCUMPRIMENTO DA LEI ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
A comissão de empregados eleita para negociar com o empregador o pagamento
de PLR deve necessariamente contar com a presença de representante do
sindicato, sem a qual resta desatendida a lei de regência, acarretando a incidência
de contribuição sobre a verba.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. NÃO ABRANGÊNCIA A TODOS OS EMPREGADOS E
DIRIGENTES. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Está sujeita a incidência de contribuição previdenciária os valores pagos pela
empresa para custeio de plano de previdência privada, quando este não abrange
todos os seus empregados e dirigentes.
Recurso Voluntário Negado
Em face desse acórdão, o contribuinte interpôs recurso especial, ao qual foi dado
seguimento parcial. Levado a julgamento em 07/05/2014, foi dado provimento à parte admitida,
para excluir do lançamento a parcela relativa aos planos abertos de previdência privada, nos
termos do Acórdão no 9202–003.193. Para a boa compreensão da decisão da Câmara Superior,
transcrevem-se, abaixo, a ementa, o acórdão e os principais trechos do voto vencedor:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2004
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE REMUNERAÇÃO PARA
FINS DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

1 Conforme certificado à fl. 325.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.989 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.003203/2007-41
6
A LC n° 109/2001 alterou a regulamentação da matéria antes adstrita à Lei n.
8.212/1991, passando a admitir que no caso de plano de previdência
complementar em regime aberto a concessão pela empresa a grupos de
empregados e dirigentes pertencentes a determinada categoria não caracteriza
salário-de-contribuição sujeito à incidência de contribuições previdenciárias.
Recurso especial conhecido e provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer do recurso.
Vencidos os Conselheiros Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Elias
Sampaio Freire. No mérito, por maioria de votos, dar provimento ao recurso.
Vencidos os Conselheiros Marcelo Oliveira, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Elias Sampaio Freire. O Conselheiro Marcelo Oliveira apresentará
declaração de voto.
[...]
Voto
[...]
No caso presente, a Recorrente Serasa instituiu dois planos habituais em favor de
seus empregados – um básico e um complementar, ambos com contribuições
regulares e limitadas nos termos do Plano de fls. 291 e seguintes. Foram
instituídos junto a duas instituições financeiras, sendo a eles elegíveis todos os
funcionários com idade entre 18 e 50 anos, que tenham ultrapassado o período
de experiência e que recebem acima do limite da previdência social (oficial).
A meu ver, as exclusões de elegibilidade em questão se aplicam a categorias
específicas de empregados, estando dentro dos limites da faculdade conferida ao
empregador pelo art. 26, § 3o da Lei Complementar 109/2001, não constituindo
discriminação ou escolha aleatória ou subjetiva de pessoas pelo empregador que
pudesse transmudar a contribuição para a previdência privada em prêmio, mas
eleição de uma ou mais classes ou categorias de empregados a serem
beneficiados.
Ante o exposto, encaminho meu voto no sentido de conhecer o recurso especial
interposto pela Recorrente nos limites em que admitido pelos Despachos no 2400-
449/2011, de 12/09/2011 (fls. 556), e no 2400-518R/2011, de 28/11/2011
(fls.561), para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para excluir da exigência a
parcela relativa aos planos abertos de previdência privada em regime aberto.
Atualmente, o processo está com a situação SIEF "ENCERRADO".
Ante o exposto, como reflexo do julgamento PAF no 14485.003204/2007-96, voto
por determinar o recálculo da multa, excluindo-se do lançamento a parcela relativa aos planos
abertos de previdência privada.
2. Mérito
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.989 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.003203/2007-41
7
Como relatado, alega a Recorrente que a multa aplicada deveria ser recalculada e
aplicada nos patamares mínimos previstos no art. 292, I do RPS, visto que não se fazem presentes
circunstâncias agravantes.
A alegação da Recorrente, no entanto, não deve ser provida, eis que descolada dos
fatos. Como descrito no relatório fiscal, a multa aplicada no presente caso é aquela prevista no art.
284, II do RPS. O art. 292, I do RPS não se aplica ao presente caso concreto, já que não se refere à
multa prevista no art. 284, II, conforme se depreende da leitura daquele dispositivo:
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I - na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos
nos incisos I e II e no § 3o do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso;
De todo modo, a teor da Súmula CARF no 196, torna-se necessário realizar a
comparação da multa aplicada com aquela prevista no art. 32-A da Lei no 8.212/91, aplicando-se
ao caso concreto a que for mais benéfica ao contribuinte:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633
3. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso e DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE para
determinar: (a) a exclusão do lançamento da parcela relativa aos planos abertos de previdência
privada; e (b) determinar o recálculo da multa, nos termos da Súmula CARF no 196.
Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 336
DF CARF MF
Original